Tribunal: TJBA
Processo: 8046730-44.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8046730-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA, POR SI SÓ, PARA AFASTAR A COMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo de Direito da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e o Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, no âmbito da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 8077453-77.2024.8.05.0001.

2. O juízo suscitado declinou da competência ao fundamento de que a controvérsia envolve direito à saúde e de que o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos, hipótese que atrairia a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3. A controvérsia consiste em definir qual dos juízos é competente para processar e julgar a demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se demanda envolvendo direito à saúde, com valor da causa inferior a 60 salários-mínimos, deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que em tese possa haver necessidade de prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 atribui aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos entes públicos até o limite de 60 salários-mínimos, estabelecendo competência absoluta.

6. A Resolução nº 04/2020 do TJBA, art. 2º, prevê que demandas que envolvam a efetivação do direito à saúde e tenham como interessados o Estado da Bahia, municípios, autarquias e fundações serão processadas e julgadas privativamente pelos juízos indicados, no âmbito de suas competências territoriais.

7. O fato de a demanda versar sobre direito à saúde não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A definição do juízo competente deve observar o valor da causa e a compatibilidade da demanda com o rito dos Juizados Especiais.

8. No caso concreto, não há elemento que demonstre, desde logo, a imprescindibilidade de prova pericial ou a existência de controvérsia técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

9. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que a simples necessidade de prova pericial não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais.

10. A jurisprudência do TJBA também reconhece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor da causa não ultrapassa o limite legal, ainda que a matéria possa demandar exame técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Conflito negativo de competência improcedente. Declarada a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a demanda originária.

Tese de julgamento:

1
.
Nas causas de interesse da Fazenda Pública com valor inferior a 60 salários-mínimos, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

2. O fato de a demanda envolver direito à saúde não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. A simples possibilidade de produção de prova pericial não basta para afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046730-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .